Tribunal: TCU
Processo: 013.070/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e esclarecimentos sobre os gastos públicos realizados em benefício da primeira-dama, relacionados a alocação de equipe, remuneração de servidores e despesas de viagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados solicita informações detalhadas sobre os gastos públicos realizados em benefício da primeira-dama, Rosângela da Silva, relacionados à alocação de equipe, remuneração de servidores e despesas de viagens, incluindo o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira, bem como a conformidade desses atos com os princípios da legalidade, transparência e economicidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o objeto da Solicitação será atendido no processo de representação TC Processo 000.031/2025-9 (Relator Ministro Bruno Dantas), que trata de possíveis irregularidades de gastos públicos relacionados à equipe informal da primeira-dama, Rosângela da Silva, incluindo as despesas de viagens desde o ano de 2023; 9.2.2. assim que apreciado o TC Processo 000.031/2025-9 , a deliberação será encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008 ao TC Processo 000.031/2025-9 , em razão da conexão com o presente processo, nos termos do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. sobrestar a tramitação destes autos até o deslinde do TC Processo 000.031/2025-9 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, nos termos do art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. juntar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao TC Processo 000.031/2025-9 , conforme disposto no art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.